Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713083-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA FARIAS DO ROSARIO AGRAVADO: TULIO MENDONCA MONTEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vanessa Farias do Rosário contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que, nos autos do Processo n° 0700270-57.2023.8.07.0017, antecipou parcialmente a tutela, com os seguintes fundamentos (Id. 154328798): “TÚLIO MENDONÇA MONTEIRO ajuizou ação declaratória de nulidade de assembleia geral em desfavor de CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 25, partes qualificadas nos autos. Narra o autor, em apertada síntese, que foi eleito síndico do condomínio requerido para mandado de 01 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2023, conforme Assembleia Geral Ordinária realizada em 31/8/2021. Discorre que, em 16 de dezembro de 2022 foi realizada Assembleia Extraordinária, convocada por 51 condôminos, na qual o autor prestou esclarecimentos acerca de sua administração e das contas do condomínio, todavia, foi destituído do cargo de síndico, após votação de 20 condôminos (10 votos a favor, 9 votos contra e uma abstenção), apesar de constar 23 pessoas na lista de presença. Sustenta que desde a convocação o ato foi eivado de vícios. Prossegue narrando que em 12/12/2022, em AGE, as contas apresentadas pelo autor foram aprovadas por unanimidade dos condôminos. Alega, portanto, que sua destituição se refere a mero dissabor em relação a pessoa do autor enquanto síndico. Requer, em antecipação de tutela, a suspensão dos efeitos da AGE realizada em 16/12/2022 e recondução do autor ao cargo de síndico, com devolução do prazo de exercício interrompido. Emenda no ID 153517912, fl. 136. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na hipótese dos autos, se acham presentes os requisitos autorizadores da medida. No caso em testilha, em 31/8/2021, o autor foi eleito para o cargo de síndico com mandato de 1/9/2021 a 31/8/2023 (ID 153520588, fls. 137/139). Todavia, em 16/12/2022, foi realizada AGE em que, após voto de 10 unidades do total de 20 presentes, o autor foi destituído do cargo de síndico, tendo sido eleita a senhora VANESSA FARIAS DO ROSARIO para o cargo de síndico, com mandato de 16/12/2022 a 31/8/2023 (ID 146735450, fls. 80/81). Ocorre que, para a destituição de síndico, o art. 1.349, CC, prevê a necessidade de quórum especial, qual seja, maioria absoluta dos membros da AGE, o que se coaduna com o previsto no parágrafo único do art. 44 da Convenção de Condomínio (ID 148621576 - Pág. 19, fl. 112). Em complemento a essa disposição, o art. 1.335, III, CC prevê que o condômino inadimplente não pode votar e/ou ser votado, tal como consignado no edital de convocação para a referida assembleia (ID 146733140, fl. 20). Nesse contexto, destaco que a expressão “maioria absoluta”, prevista do at. 1.349, CC, e combinada com o disposto no art. 1.335, III, CC, faz referência à metade mais um de todos os condôminos adimplentes à época da deliberação, e não a maioria simples dos presentes por ocasião da realização da assembleia. Com efeito, a lei não contém expressões inúteis. Assim, caso a lei pretendesse fazer referência à maioria simples, o teria feito expressamente, tal como consta dos arts. 1.352 (“maioria de votos dos condôminos presentes”) e 1.353 (“maioria dos votos dos presentes”) do CC. Nesse descortino, o condomínio requerido conta com 128 unidades autônomas (ID 148621576 - Pág. 4, fl. 97) e a lista de inadimplentes do condomínio indica 29 unidades em mora em 15/12/2022, isto é, um dia antes da realização da assembleia (ID 150789266, fls. 122/131). Por essa razão, o quórum mínimo para votação seria de 56 unidades (128 – 29 = 99; 50% + 1 = 50 unidades), qual seja a maioria absoluta dos condôminos adimplentes. Da análise da lista de presença de ID 146735450 - Pág. 3/4, fls. 82/83, em confronto com a lista de inadimplentes de ID 150789266, fls. 122/131, verifico que não houve votação por unidade inadimplente, sendo válidos, portanto, todos os votos obtidos na assembleia do dia 16/12/2022. No entanto, a despeito de todos os votos terem sido válidos, a referida votação (10 votos do total de 20) não observou o quórum mínimo para destituição do síndico, qual seja 50 votos, razão por que, ao menos nesta sede de cognição sumária, afigura-se irregular a medida adotada pela AGE. Assim, vislumbro preenchido o requisito da probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, este é evidente, já que aparentemente a atual ocupante do cargo de síndica do condomínio réu não possui legitimidade para exercer as funções. Indefiro, todavia, o pedido de devolução do prazo de exercício interrompido, uma vez que, em princípio, não há irregularidade na ata de assembleia na qual o ora autor foi eleito para o cargo de síndico com mandato até 31/8/2023, sob pena de este Juízo se sobrepor a previsão legal e decisão por assembleia regular. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos da AGE realizada no dia 16/12/2022, determinar a imediata recondução do autor,TÚLIO MENDONÇA MONTEIRO,ao cargo de síndico do réu,CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 25, até o final de seu mandato (em 31/8/2023) ou até ordem ulterior, o que ocorrer primeiro. Fixo multa de R$ 15.000,00 pelo descumprimento, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se mostrarem necessárias. Cite-se e intime-se pessoalmente a parte ré, na pessoa do atual síndico autor e na pessoa da senhora VANESSA FARIAS DO ROSARIO quanto aos termos da presente decisão, a qual possui força de mandado. Expeça-se mandado para cumprimento da presente ordem com urgência, devendo a medida ser cumprida em regime de plantão, caso necessário. Deixo de designar audiência prévia, ante a baixa probabilidade de acordo no caso sem testilha. Todavia, após a angularização processual, a audiência poderá ser realizada a qualquer tempo, em caso de requerimento das partes.” Ao interpor o presente recurso, a Agravante deixou de recolher o respectivo preparo. Intimada para comprovar o preparo, em dobro, sob pena de deserção (Id. 45601703), a Agravante informou que o pagamento das custas recursais foi realizado no mesmo dia da interposição do recurso, ainda que anexado após a sua distribuição. Concedido o derradeiro prazo para o recolhimento em dobro, a Agravante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado (Id. 46162888). O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Lado outro, prevê o § 4o do mesmo dispositivo legal que o "recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” No caso em exame, a Agravante emitiu a guia de recolhimento do preparo e efetuou o seu pagamento posteriormente à interposição do recurso, de modo que deveria ter recolhido em dobro o preparo recursal. Dessa forma, tem-se que o Agravo de Instrumento é deserto ante a ausência de recolhimento adequado das custas recursais. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora